Tribunal: TJMT
Processo: 1002536-05.2019.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA - DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CIRURGIA MÉDICA. RECURSO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42 da Lei 9099/95, em dissonância com Tribunal Superior, e ainda, em dissonância com o entendimento da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser negado o seguimento ao recurso, monocraticamente.
2. No caso dos autos, observa-se que a parte Recorrente UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, apresentou o Recurso Inominado na data de 20/05/2020, após findo o prazo da intimação pessoal da sentença, que se deu em 17/04/2020, conforme certidão de id. 64223043, consequentemente violando-se o artigo 42 da Lei 9.099/95, bem como o artigo 7o da Lei 12.153/09.
3. A intempestividade do recurso afasta a condição de admissibilidade mínima, sendo, portanto inadmissível o recurso, sendo o caso de se negar o seguimento.
4. Decisão monocrática em face ao disposto da Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
5. Recurso a que se nega o seguimento monocraticamente pela intempestividade.
6. Equivalendo o não conhecimento do recurso a ser vencida a parte recorrente, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, razão pela qual fixo os honorários advocatícios em percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
7. Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator